Tribunal: TJSP
Processo: 0000097-19.2015.8.26.0537
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ARESTO – ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO – EMBARGOS QUE NÃO SE PRESTAM A ESSE FIM – REJEIÇÃO. Inexistindo no acórdão omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, devem ser rejeitados os embargos declaratórios.